Tribunal: TJMT
Processo: 1051867-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051867-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTUR ABURAD DE CARVALHOSA - CPF: 514.631.131-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (RECORRIDO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (RECORRIDO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DIOGO LEITE SAMPAIO - CPF: 053.759.347-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Artur Aburad de Carvalhosa.

Recorridos:
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – EXPOSIÇÃO DO
NOME DO AUTOR
– NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS
– DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa se o nome do autor foi exposto pela parte requerida.
A divulgação de fatos não verdadeiros que denigrem a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do autor, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Artur Aburad de Carvalhosa.

Recorridos:
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Artur Aburad de Carvalhosa.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 229533234): reconheceu a ilegitimidade ativa da parte demandante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
.

Recurso Cível Inominado
(Id

229533241
): requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id ́s. 231140653, 231222662 e 231241652) pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1051867-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Artur Aburad de Carvalhosa.

Recorridos:
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio.

VOTO

Eminentes Pares
;

Inicialmente, ressalto que o presente feito foi julgado no plenário virtual do dia 02 a 05/09/2024 – Id. 237687175, todavia, diante do pedido de sustentação oral não observado, o acórdão foi anulado para que ocorra novo julgamento (Id. 248962718).

Trata-se Recurso Inominado interposto por Artur Aburad de Carvalhosa contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente de ação Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente em face de
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio
, em razão da exposição do nome do autor e do laboratório do qual era sócio proprietário pelas partes requeridas.

Da narrativa dos fatos o autor alega ser proprietário de um laboratório e que celebrou com a primeira reclamada (
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer)
, em 2015, contrato de prestação de serviço de execução de exames e diagnósticos especializados de anatomia patológica e citopatologia, com validade de 10 (dez) anos.

Alega ainda que, em determinada época, foi surpreendido com comunicado emitido pela Associação informando o desinteresse na continuidade do contrato celebrado entre as partes
.

Aduz que os recorridos
Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio, então diretores da Associação, foram até a mídia
comunicar o encerramento contratual com o laboratório, alegando que tal distrato se deu em razão de emissão de exames com resultados divergentes, o que, de acordo com o autor, estaria manchando sua imagem perante a sociedade em geral.

Todavia, salienta que o encerramento se deu por outros motivos, especialmente a não habilitação do laboratório perante o QualiCito, que é o órgão que acompanha o desempenho dos laboratórios públicos e privados prestadores de serviços para o SUS. Ressalta, entretanto, que a inaptidão se deu por culpa do próprio Hospital do Câncer, que não enviou a documentação necessária para o processo de credenciamento e habilitação.

Prossegue relatando que, a partir da publicação realizada pela primeira reclamada, por meio do terceiro requerido (Diogo Leite Sampaio), passou-se a imagem de que o rompimento do contrato se deu em razão da denúncia por imprecisões em diagnósticos e, ainda, por problemas de infraestrutura e de limpeza, o que não passa de inverdade, uma vez que, como acima mencionado, o rompimento foi motivado pela ausência de habilitação perante a QualiCito.

Outrossim, informa que os requeridos Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio vinham perseguindo o reclamante, uma vez que este apresentou pedido de assembleia para discutir a ausência de eleições para nova diretoria e as constantes renovações de mandato da respectiva gestão, que ocorriam desde o ano de 2013.

Além disso, em razão do desentendimento entre as pessoas físicas, assevera que os requeridos
Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio emitiram comunicação interna proibindo a sua entrada no hospital.

Diante desses fatos, ingressou com a presente demanda, visando a ser reparado pelos danos morais que alega ter sofrido.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar
não ter havido nenhuma atribuição à pessoa física do reclamante, mas à pessoa jurídica do laboratório do qual era sócio proprietário.

Entretanto, não é o que se colige dos autos.

Isso porque, em que pese não ter havido a comprovação de exposição do nome do autor nas matérias televisivas por ele mencionadas, é fato que a Associação requerida publicou em sua página do ‘facebook’ a seguinte informação (Id. 229532694):

“O HCanMT vem a público esclarecer, por meio da sua Diretoria, as informações divulgadas pela mídia no que se refere a desvios de dinheiro público e perseguição ao Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatológica (LAPC) que prestava serviços ao Hospital.

• O procedimento investigatório criminal instaurado pelo MPF trata-se de auditoria realizada ainda em 2017, tomando como base os procedimentos realizados em 2016. Esse assunto refere-se exatamente sobre o valor já restituído ao poder publico como determinado à época, qual seja: 10 de julho de 2019, no valor de R$ 31.503,12. Portanto, reiteramos, não houve desvios.

•
Sobre o Laboratório, administrado pelos sócios proprietários do LAPC Carlos Aburad e Artur Aburad, afirmamos que temos sido alvo de um grupo que age sorrateiramente e usa de influência nefasta. O LAPC vem produzindo laudos médicos contraditórios e com inconsistências alarmantes, como consta no relatório da vistoria técnica dos órgãos de Saúde, colocando em risco a vida dos pacientes
.

• Ao tempo em que o LAPC usa de artimanhas para se manter dentro da estrutura do HCan, nós, continuaremos prezando pela qualidade dos serviços prestados e exatamente por isso, e por determinação da Justiça, não contamos mais com o laboratório na condição de prestador de serviço.

• Ressaltamos que o laboratório falta com a verdade mais uma vez ao afirmar que possui a Qualificação Nacional em Citopatologia (Qualicito).

• O Laboratório mente também quando aponta que possui uma Liminar para continuar prestando serviços aos pacientes do Hospital de Câncer, essa medida já foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Isso qualquer cidadão comum pode ter acesso e comprovar a informação.

• Iremos manter a postura de rescindir o contrato com o LAPC pensando, acima de tudo, na segurança dos nossos pacientes. Nosso objetivo aqui é salvar vidas e não salvar “grupos e interesses escusos”.

O Hospital se manterá firme nas suas posições, seguro de que os fatos são irrefutáveis e provarão, por si só, a verdade! Não vamos ceder, porque nosso compromisso é com cada pessoa que acredita no nosso trabalho e sabe da seriedade com que agimos há 20 anos fazendo história em Mato Grosso!”.
[destaque nosso]

Com efeito, não há dúvidas de que o nome do reclamante foi mencionado pela requerida
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, que expôs não só o laboratório, mas também a pessoa física do recorrente.

Na nota emitida pela Associação, atribui-se ao reclamante e ao laboratório do qual ele era sócio proprietário a prática de “agir sorrateiramente e usar de influência nefasta”, bem como de produzir laudos contraditórios e com inconsistências alarmantes, utilizando-se de
artimanhas para se manter dentro da estrutura do Hospital do Câncer.

Todavia, nenhuma dessas acusações restaram comprovadas nos autos.

Pelo contrário, os relatórios das sindicâncias que apuravam a ocorrência de inconsistências em alguns laudos foram arquivadas, não tendo sido comprovada nenhuma prática irregular por parte do recorrente e do próprio laboratório de sua propriedade (Id ́s. 229532692, 229532693, 229532697).

O que se percebe é que o motivo ensejador do rompimento contratual entre o laboratório e o Hospital do Câncer foi a ausência da habilitação perante o QualiCito 2019.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da conduta dos recorridos.

Pelas provas inseridas no processo, ficou evidenciada a conduta da
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer em expor o nome do recorrente perante a rede social ‘facebook’, tecendo comentários e fazendo acusações cuja veracidade não foi comprovada por ela.

A forma como a postagem foi feita denegriu não só o nome do laboratório, mas também a pessoa do autor recorrente, imputando-lhe a prática de emitir exames com resultados errôneos.

No caso concreto, as indicações públicas feitas pela recorrida
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer
exigem prova, ou seja, a existência de investigação, ou até mesmo de atos/fatos públicos indicativos de eventual possibilidade da prática imputada ao recorrente, não sendo legítima a afirmação pública desprovida de provas.

Tem-se, portanto, que a parte recorrida extrapolou os limites da crítica para imputar à parte recorrente a prática de fato que não encontrou lastro na prova produzida, em evidente excesso.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS PELO RECLAMADO – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10243395420228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/07/2023)
”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE NOTICIA SUPOSTA DENÚNCIA – SUGESTÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – FATO NÃO APURADO – CHARGE CARICATURADA – PERSONAGEM COM MANIFESTA SEMELHANÇA COM O OFENDIDO – ILUSTRAÇÃO QUE UTILIZA TERMOS DE CONOTAÇÃO AO APELIDO, POR MEIO DO QUAL A VÍTIMA É POPULARMENTE CONHECIDA NA SUA COMUNIDADE – AGENTE PÚBLICO E POLÍTICO NOTÓRIO - LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO – ABUSO CONFIGURADO - OFENSA À HONRA DO AUTOR DIANTE DAS PUBLICAÇÕES CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil do veículo de comunicação, que pública matérias altamente depreciativas, atingindo a honra do ofendido, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que a ré propagou e deu publicidade a suposta denúncia imputativa da prática de ato ilícito ao autor, sem apurar/comprovar a realidade das informações. 2. O direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade, a vida profissional ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, impondo ao ofensor a condenação pelos danos moais causados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1055926-42.2020.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)”.

No entanto, o autor recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de ato ilícito praticado pelas pessoas físicas de
Laudemi Moreira Nogueira e Diogo Leite Sampaio.

Na própria comunicação interna por via da qual a pessoa do autor recorrente é proibida de ter acesso a qualquer dependência do Hospital do Câncer de Mato Grosso, as pessoas acima referidas assinam como diretores da Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, agindo, portanto, em nome da Associação e não em nome próprio.

Não foi demostrada, também, a ocorrência de perseguição direta à pessoa do autor.

Sobre os danos morais, no presente caso, ficou comprovada a conduta abusiva tão somente da Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer, que vai
muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A divulgação de fatos não verdadeiros que denigrem a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do autor, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOME DO AUTOR VINCULADO A MATÉRIA QUE O ACUSOU DE GOLPE – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No exercício do direito constitucional de liberdade de expressão, deve o emissor da mensagem zelar pela correta divulgação dos fatos. 2. Destarte, a repercussão negativa das afirmações, evidenciada na órbita moral, aliada à acusação falsa de golpe contra o autor e uso indevido de sua imagem, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10141492920228110002, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023)”.

Resta, portanto, arbitrar o valor justo para a respectiva indenização.

Para fixação do valor do dano moral, devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, a condição socioeconômica do causador do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, bem como a condição socioeconômica do lesado e a repercussão do dano.

Além disso, devem ser analisados os casos similares. Confira-se:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E REPUBLICADA/TRANSMITIDA EM JORNAL TELEVISIVO. MANCHETE SENSACIONALISTA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DA MATÉRIA E DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVIDOS IMPROVIDOS. Se há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, qual seja, a mesma reportagem jornalística, sendo comum a causa de pedir e o pedido, contra empresas do mesmo grupo econômico, pode haver a reunião das ações. A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade. A divulgação de matéria jornalística não verdadeira que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral. Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar, por não ser verdadeira a notícia publicada, com abuso no exercício da liberdade de imprensa por haver ofensa à honra é devido dano moral. Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT 10062192820208110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2022)”.

Assim, considerando esses critérios, conclui-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequada para a reparação dos danos causados ao recorrente, não configurando o seu enriquecimento ilícito e servindo como forma de desestimular a reiteração da conduta danosa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a
Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer ao pagamento de indenização por danos morais ao autor recorrente, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025